Tribunal: TJDFT
Processo: 0721019-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721019-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargada: Ana Lívia Alves Correa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 47357387). De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator